Tribunal: TJPA
Processo: 0831840-71.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10191 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831840-71.2018.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AO TERMO INICIAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIA JUDICIAL
.OMISSÃO SANADA
.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2.

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão e obscuridade no julgado, em razão da ausência de fixação da data de início do benefício para fins de cumprimento da decisão proferida. O Embargante aproveitou o ensejo para apresentar fato novo à análise, através de dossiê previdenciário anexo, comprovando que a parte Embargada desempenhou atividades profissionais por longo período entre 06/2020 a 07/2023. Alega, com base nas provas, a necessidade de se afastar, neste período citado, o tempo de trabalho regular por supostamente estar demonstrado entre estas datas que a parte Embargada não se encontrava incapacitada.

3.

Omissão sanada conforme entendimento jurisprudencial e de
Tema Repetitivo
626 “
A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa”
.

4.

Sobre o Embargante supor que deveria ser excluído o período laboral do Embargado demonstrado nas provas acostadas nos Embargos de Declaração, há Tema repetitivo (1013) e jurisprudência que orientam no entendimento de que, ao contrário do que o Embargante aduz, este período deverá ser computado

5.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça

do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do

relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em face da Decisão Monocrática Id n°
15443003
,
que
conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação de
Francisco Ferreira dos Santos
, para reformar a sentença de piso,

concedendo a aposentadoria por invalidez ao requerente nos autos da Ação Previdenciária movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

O Embargante alega a existência de omissão e obscuridade no julgado, em razão da ausência de fixação da data de início do benefício para fins de cumprimento da decisão proferida. O Embargante aproveitou o ensejo para apresentar fato novo à análise, através de dossiê previdenciário anexo, comprovando que a parte Embargada desempenhou atividades profissionais por longo período entre 06/2020 a 07/2023. Alega, com base nas provas, a necessidade de se afastar, neste período citado, o tempo de trabalho regular por supostamente estar demonstrado entre estas datas que a parte Embargada não se encontrava incapacitada.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id n°
15793263).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão e obscuridade no julgado, em razão da ausência de fixação da data de início do benefício para fins de cumprimento da decisão proferida. O Embargante aproveitou o ensejo para apresentar fato novo à análise, através de dossiê previdenciário anexo, comprovando que a parte Embargada desempenhou atividades profissionais por longo período entre 06/2020 a 07/2023. Alega, com base nas provas, a necessidade de se afastar, neste período citado, o tempo de trabalho regular por supostamente estar demonstrado entre estas datas que a parte Embargada não se encontrava incapacitada.

Sobre a fixação da data de início do benefício
, em sintonia com a jurisprudência firmada e Tema Repetitivo 626, no STJ, para fins de percepção do benefício deve ser a data do requerimento administrativo e, na ausência deste, será a citação válida do INSS, conforme se deflui na dicção do artigo 219 do CPC

Tema Repetitivo
626
A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. ART. 219, CAPUT, DO CPC. CITAÇÃO VÁLIDA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO POR REAPRECIAÇÃO DA TESE DEFENDIDA NO APELO NOBRE. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EXAME. INVIABILIDADE NESTA VIA RECURSAL. 1. Embargos de declaração opostos pelo INSS nos quais se alega omissão quanto à tese segundo a qual não há como se exigir da Previdência Social o pagamento de benefício previdenciário antes da constatação da incapacidade do segurado, que, no caso, só se deu com a realização da perícia médica. Assim, se ausente o requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir do laudo do perito do Juízo e não da citação. 2. Não há falar em omissão, mas pretensão pelo rejulgamento da lide porque o colegiado já afastou a tese autárquica ao decidir que: "A constatação da incapacidade gerada pelo infortúnio quando realizada por meio do laudo médico-pericial do perito nomeado pelo Juiz elucida o fato já ocorrido a fim de que venha a ser considerado pelas partes e o julgador. Como prova, pertence ao processo judicial e declara situação fática preexistente, razão por que o momento no qual o aludido documento vem aos autos não deve ser considerado como termo inicial do que é devido pela autarquia previdenciária federal". Desse modo, fixou-se o entendimento segundo o qual "a detecção da incapacidade total e permanente do segurado através da perícia judicial associada a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
impõe reconhecer como termo inicial da aposentadoria por invalidez o dia da citação, aplicando-se o caput do artigo 219 do CPC quando ausente o requerimento administrativo
". 3. Não há omissão a respeito dos artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, pois assente o entendimento nesta Corte de que o recurso especial não é meio adequado para observância de ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, diante da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (artigo 102, III, da Constituição Federal). A propósito, confiram-se: EDcl no REsp 1.230.532/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 18/06/2013; EDcl no REsp 1.211.676/RN, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 17/12/2013; e AgRg nos EAREsp 7.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 07/03/2014. 4. Embargos de declaração rejeitados.( EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.369.165 - SP (2013/0060882-0) RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES - Site certificado - DJe: 02/06/2014)

Nesse contexto, é importante ressaltar que o relator, em princípio, não está adstrito a conclusões da perícia técnica e pode se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a decidir sobre a incapacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto. Neste contexto, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do Embargado devem ser e sempre serão considerados para fins de concessão do benefício perquirido, por não mais possuir o recorrido condições competitivas no mercado de trabalho.

Partindo deste pressuposto, a apresentação de provas visando desconstituir um direito do Embargado por suporem que ele está em perfeita capacidade laborativa por ter exercido atividades laborais entre o período
06/2020 a 07/2023, não merece prosperar.

Na decisão do presente relator foi citado que
as lesões apresentadas pelo segurado SEQUELAS DE TRAUMATISMO DE MEMBRO INFERIOR (CID: T93), LOMBALGIA (CID: M54.5) e POLIARTROSE E GONARTROSE (CID 10 - M15 e M17), são patologias que evoluem negativamente no transcurso do tempo, causando sérias restrições físicas, com o comprometimento da capacidade de locomoção e movimentação do joelho esquerdo, impedindo o de realizar esforço físico. Com uma profissão que consiste em trabalhos eminentemente braçais, ainda que siga trabalhando (o que é necessário pois ainda é do trabalho que provêm seu sustento até sua almejada aposentadoria) é inevitável que, pela idade e condição física a sua capacidade laborativa vem, e continuará, sendo ceifada pouco a pouco.

Sobre o Embargante supor que deveria ser excluído o período laboral do Embargado demonstrado nas provas acostadas nos Embargos de Declaração, há Tema repetitivo (1013) e jurisprudência que orientam no entendimento de que, ao contrário do que o Embargante aduz, este período deverá ser computado:

Tema Repetitivo
1013
No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. TEMA REPETITIVO 1.013/STJ. QUESTÕES COLATERAIS. OBSERVÂNCIA DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. O acórdão embargado, exarado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a resolução do Tema 1.013/STJ da seguinte forma: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente". 2. O embargante aponta dois aspectos a serem ponderados na formulação da tese repetitiva: a) a hipótese de o segurado estar trabalhando em readaptação profissional; e b) desconfiguração da incapacidade por longos períodos ininterruptos de trabalho. 3. O intuito da afetação de tema repetitivo é resolver a questão jurídica estritamente delimitada, não podendo, nem devendo, o julgador pretender resolver todos os eventuais problemas adjacentes da resolução da tese se eles não estão no escopo do tema afetado, sob pena de violação do devido processo legal. 4. As ponderações trazidas pelo INSS apresentam relevância, mas configuram questões colaterais que não foram objeto da afetação do presente tema repetitivo.5. O recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 6. Embargos de Declaração rejeitados.(EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.786.590 - SP (2018/0313709-2) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN DJe: 17/12/2020 Número Registro: 2018/0313709-2 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.786.590 / SPNúmeros Origem: 00025255720154036127 201561270025253 25255720154036127 PAUTA: 09/09/2020 JULGADO: 09/09/2020)

Sobre esse ponto, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Isto posto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração, tendo em vista a existência de omissão no Acórdão embargado, passível de ser sanado nesta via recursal, declarando que a data de início do benefício
para fins de cumprimento da decisão proferida
é
o dia da citação do INSS, conforme jurisprudência pátria e
Tema Repetitivo
626 do STJ
.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/07/2024